Tribunal: TJDFT
Processo: 0003004-49.2009.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. DIGITALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A digitalização de autos já arquivados de Execução de Título Extrajudicial durante o curso do prazo de prescrição intercorrente não adia o fim do prazo em questão, em especial porque, no momento em que a prescrição se consumou, as providências de digitalização já estavam concluídas. Não existe amparo normativo ou jurisprudencial para se falar em “saldo” de dias de suspensão acumulados em favor do credor a ser computado após o termo final da prescrição.
2 – O prazo prescricional, por ter natureza de prazo de direito material, não é afetado pelas causas que suspendem prazos processuais, à exceção, conforme jurisprudência consolidada, da situação em que o fim do prazo prescricional ocorre durante a suspensão dos prazos processuais, circunstância que enseja o adiamento da prescrição para o primeiro dia útil subsequente, o que, todavia, não é o caso dos autos.
3 – Para a fixação dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos (§ 10 do art. 85 do CPC e Enunciado no 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo). O CPC não estabelece honorários advocatícios em benefício do Credor para a situação dos autos, em que a Execução de Título Extrajudicial é frustrada pela prescrição intercorrente.
Apelação Cível desprovida.